Tribunal: STF
Processo: HC 269842
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, em favor de Ademar Lino Soares, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 1.027.009/PR.
O impetrante narra que o paciente foi condenado pela prática do crime de homicídio à pena definitiva de 22 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
 Ressalta que, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi exasperada ao fundamento de que três das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram valoradas negativamente. 
Aduz, ainda, que, na segunda fase, foi reconhecida e aplicada a agravante da reincidência.
Acrescenta que “Inconformada com a manifesta desproporcionalidade na fixação da pena-base e com a indevida aplicação da agravante da reincidência sem o devido debate e quesitação perante o Tribunal do Júri, a defesa impetrou Revisão Criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que manteve a condenação e a dosimetria. Posteriormente, foi impetrado Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual, por decisão monocrática, não conheceu do writ, sob o argumento de que a revisão criminal não poderia ser utilizada como sucedâneo de recurso e que a análise das questões demandaria reexame de provas, além de alegar ausência de prova pré-constituída quanto à quesitação da reincidência no júri”
Nesta corte, pleiteia a) A concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para suspender imediatamente a execução da pena imposta ao Paciente ou, subsidiariamente, determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proceda à nova dosimetria da pena, afastando as ilegalidades apontadas, até o julgamento final do presente Habeas Corpus; b) A notificação da Autoridade Coatora para que preste as informações que julgar necessárias, no prazo legal; c) A oitiva do Ministério Público Federal; d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para: Reduzir a pena-base do Paciente para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena; Afastar a aplicação da agravante da reincidência, ante a ausência de debate e quesitação perante o Tribunal do Júri, determinando-se a realização de nova dosimetria da pena sem a sua incidência.
É o relatório.
Decido. 

Transcrevo a fundamentação da Revisão Criminal: 

“Da dosimetria da pena 
Postula a revisão da dosimetria da pena aplicada, afirmando que o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena foi desproporcional, visto que reconhecidas três circunstâncias negativas que resultou na pena fixada em 18 (dezoito) anos. 
 No presente caso a pena base quanto ao delito de homicídio qualificado tentado, restou exasperada em razão da culpabilidade, antecedentes e conduta social serem consideradas negativas.
Ocorre que, ao contrário do alegado, o quantum aplicado na elevação da pena-base, se mostra adequado, tendo o magistrado elevado a pena base em “1/3 sobre o intervalo entre sanção mínima e máxima (o que representa 06 anos de reclusão), para o fim de fixá-la em 18 anos de reclusão, nesta fase.”
 Veja-se que o critério utilizado pelo magistrado singular, é mais favorável ao réu do que o usado por este Relator, vez que caso se usasse como critério a fração de 1/8 entre o intervalo da pena mínima e máxima para cada circunstância desfavorável, considerando que no caso a pena mínima é de 12 (doze) anos e a máxima 30 (trinta) anos, sendo o intervalo entre elas de 18 (dezoito) anos, deveria a pena ser aumentada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses para cada circunstância judicial desfavorável, restando a pena base aplicada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses.
Assim, considerando que pelo critério utilizado pelo magistrado singular a pena base restou fixada em 18 (dezoito) anos, sendo esta mais favorável ao acusado, devendo por este motivo ser mantida. 
Da agravante da reincidência 
Justifica o cabimento da presente revisão criminal a fim de revisar a dosimetria da pena aplicada, afirmando não poderia ter havido o reconhecimento da agravante da reincidência, por não ter sido debatida em plenário. 
Sem razão.
Como se observa, o que pretende o requerente é a rediscussão de questões já analisadas por este Areópago na Revisão Criminal nº 0086284-53.2024.8.16.0000, sem demonstrar que no caso houve sentença ou acórdão contrário ao texto da lei penal ou à evidência dos autos, sentença ou acórdão fundado em prova falsa, ou surgimento, após a sentença ou acórdão, de novas provas de inocência ou de circunstância que enseje redução da pena, o que não é admitido.” (eDOC 3, p.2-3)
A exasperação da pena-base, no patamar fixado, mostra-se adequada ao caso concreto, em razão da presença de circunstância judiciais negativas. 
 Além disso, segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
“HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada em habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e prova. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade”. (HC 194.703, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.5.2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO À PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 199.370 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021)

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente